Tribunal: TJPA
Processo: 0810705-28.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10290 - Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810705-28.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ, MUNICIPIO DE ORIXIMINA

AGRAVADO: NADJA NARA PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

SUPRESSÃO DE REMUNERAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No presente caso, não verifico a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que em se tratando de servidora pública gestante, goza de especial proteção constitucional.

2.
Além disso, se observa que a supressão da referida gratificação foi realizada sem que fosse oportunizada manifestação prévia da recorrida, o que caracteriza ofensa ao contraditório e ampla defesa, assegurados também no âmbito administrativo.

3.
Outrossim, não obstante a existência de vedação legal à concessão de liminar contra a fazenda pública que esgote o objeto da demanda, tal norma encontra flexibilização, sobretudo em demandas com natureza alimentar como na hipótese em comento.

ACORDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa),
28
de março de 2022.

DESA. EZILDA PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo

interposto pelo MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito de
Vara Única de Oriximiná,

nos autos do mandado de segurança n. 0800600-75.2021.8.14.0037 impetrado por NADJA NARA PEREIRA DA SILVA em face do PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ.

Em síntese, na petição inicial aduziu que desconhece a razão da supressão, acrescentando que por estar grávida, encontra-se afastada desde 21.03.2021 do serviço presencial, não tendo obtido êxito na tentativa de resolução amigável.

A impetrante demonstrou nos autos a comprovação da sua nomeação como servidora pública, seus contracheques de março, abril e maio, bem como a comprovação de sua participação no Programa de Saúde Bucal.

O Juízo de 1º Grau determinou a manifestação do Município antes de decidir acerca do pedido liminar.

O Município apresentou manifestação, relatando que de fato a gratificação fora suprimida, justificando o ato, no fato de estar a impetrante gestante, precisando ser afastada das suas funções pela situação de pandemia do COVID19, pelo que a mesma gratificação vem sendo paga a quem a substituiu.

Em seguida, o Juízo de 1º Grau proferiu decisão concedendo o pedido liminar para determinar que o Município se abstenha de suprimir da remuneração da servidora pública, os valores decorrentes de GRATIFICAÇÃO PSB, até ulterior deliberação deste Juízo, bem como sejam pagos os meses que comprovadamente, os referidos valores tenham sido suprimidos.

Em suas razões recursais o agravante suscita que a partir do momento em que o servidor é afastado de suas atribuições presenciais, neste caso em específico, sendo este servidor cadastrado no SCNES, deixando assim de prestar determinados serviços de maneira presencial, e sendo este pressuposto para o recebimento da respectiva verba, deixa de receber tal valor.

Além disso, suscita a existência de vedação legal à concessão de medida liminar contra a fazenda pública.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

É cediço que o objeto do agravo de instrumento restringe-se tão somente à análise do acerto ou desacerto da decisão guerreada, sendo vedada a discussão de temas não apreciados no juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância.

Pois bem, o Código de Processo Civil, acerca do agravo de instrumento, dispôs:

“Art. 1019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator no prazo de 5 (cinco) dias:

“I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por caso com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso; III - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias.”

Já o art. 995, parágrafo único do CPC, estabelece:

“art. 995 (...)

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
”

Pode-se dizer que a probabilidade de provimento do recurso
é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para que seja concedido o efeito suspensivo.

Por outro lado,
o perigo de dano
, de difícil ou impossível reparação
tem o escopo de tornar efetivo o provimento jurisdicional, ao passo se fosse garantido somente ao final da demanda o resultado seria inócuo, não garantindo do plano concreto o direito que se buscou tutelar.

No presente caso, conforme relatado quando analisado o pedido de efeito suspensivo, não verifico a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que em se tratando de servidora pública gestante, goza de especial proteção constitucional, conforme a seguir transcrito:

“
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

XVIII - licença à gestante,
sem prejuízo do emprego e do salário
, com a duração de cento e vinte dias;

Art. 39.(..)

§ 3º
Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público
o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII,
XVIII
, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
.
”

A propósito:

“APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA POR SERVIDORA PÚBLICA CONTRA O ESTADO DO PARÁ. CARGO DE PROFESSORA. SUPRESSÃO DA GRATIFICAÇÃO “SOME” DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DURANTE O PERÍODO DE LICENÇA MATERNIDADE. GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES NO SISTEMA MODULAR DE ENSINO - SOME. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 7°, INCISO XVIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 30 DA LEI ESTADUAL N° 7.442/2010 E AOS ARTIGOS 77, INCISO XII E ART. 88 AMBOS DO RJU DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.
SUPRESSÃO DA GRATIFICAÇÃO INDEVIDA. ATO ILEGAL
. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1 - A Lei nº 7.442/2010, que dispõe sobre Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação no âmbito do Estado do Pará, assegura a percepção de gratificação correspondente a 180% sobre o vencimento-base, acrescido da gratificação de escolaridade, ao servidor que exerce suas atividades no Sistema de Organização Modular de Ensino-SOME. 2 – A supressão da gratificação “SOME” dos vencimentos da autora/apelada, durante o
período de licença maternidade, configura ato
ilegal, violando o disposto nos art. 7º, inciso XVIII da Constituição Federal, que assegura licença
à gestante, sem prejuízo do emprego ou salário, ou seja, garante a integralidade do salário à servidora
pública afastada durante a licença maternidade. Precedentes desta Corte de Justiça.

3 –
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.
(7122502, 7122502, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-08, Publicado em 2021-11-19).

Além disso, se observa que a supressão da referida gratificação foi realizada sem que fosse oportunizada manifestação prévia da recorrida, o que caracteriza ofensa ao contraditório e ampla defesa, assegurados também no âmbito administrativo.

A propósito:

“
DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL. IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO PREVISTA NA LEI MUNICIPAL Nº 25/1990. POSTERIOR ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. SUPRESSÃO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DIREITO ADQUIRIDO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. 1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "as vantagens pessoais, uma vez incorporadas pelo servidor público, integram seu patrimônio jurídico, não podendo ser suprimidas por posterior legislação, sob pena de frontal ofensa ao direito adquirido". 2. O Supremo Tribunal Federal vem entendendo que não há direito adquirido a regime jurídico funcional pertinente à composição dos vencimentos ou à permanência do regime legal de reajuste de vantagens, desde que eventual modificação introduzida por ato legislativo superveniente preserve o montante global da remuneração. No caso em comento, a remuneração da servidora teve evidente decréscimo com a supressão da gratificação de produtividade, tendo sido reduzida à metade em decorrência da interrupção de seu pagamento, devendo-se, então, reconhecer e respeitar seu direito adquirido ao regime jurídico funcional e vencimental. 3.
Independentemente da correção ou não da concessão da vantagem pessoal à servidora em questão, a gratificação somente poderia ter sido suprimida mediante a instauração de prévio processo administrativo no âmbito da municipalidade, respeitados o contraditório e a ampla defesa. REMESSA OBRIGATÓRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.

(TJ-GO - Reexame Necess&aacute;rio: 00795615620178090065, Relator: ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, Data de Julgamento: 08/02/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 08/02/2019).
”

Outrossim, não obstante a existência de vedação legal à concessão de liminar contra a fazenda pública que esgote o objeto da demanda, tal norma encontra flexibilização, sobretudo em demandas com natureza alimentar como na hipótese em comento.

Por fim, relevante destacar o parecer ministerial do caso em exame:

“
Com efeito, a decisão agravada bem analisada pelo juízo de piso, demonstrou que cabe ao Poder Judiciário zelar pela plena eficácia do direito da agravada, sendo incompatível com ato de gestão pública a administração pública municipal reduzir pagamento de salário de servidor público, e ainda mais quando está gestante.

(...)

In casu, verifica-se que a redução da jornada de horas aulas, embora seja ato discricionário da administração pública, o ato da administração pública tem vício de finalidade e deve ser anulado nos termos da Sumula 473 do STF, pois tal fato não decorre de culpa da servidora, mas, de fato sui generis e comporta o direito requerido por ela.

Pelo exposto este Órgão Ministerial se manifesta para que seja mantida a decisão primeiro grau, e consequentemente o desprovimento ao agravo de instrumento interposto pelo município de Oriximiná.
”

Por isso, não vislumbrando a probabilidade de provimento do recurso, devida a manutenção da decisão recorrida.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos lançados acima.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (Pa),
28
de março de 2022.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 05/04/2022